Tribunal: CARF
Processo: 10783.901512/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901512/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TRACOMAL MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Comprovada a validade da intimação do contribuinte sobre o Despacho
Decisório, mediante Aviso Recebimento-AR devidamente firmado no
domicílio tributário da recorrente, e verificada a intempestividade da
apresentação da manifestação de inconformidade, essa não pode ser conhecida
sob a ótica das questões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901512/2010-69
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901512/2010-69

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida com as devidas correções:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI-PER,
combinado com DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 3o trimestre do ano-
calendário de 2003, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de
19/01/1999: (...)
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 21, com o deferimento parcial do saldo credor
requerido, e consequentemente com a homologação parcial da compensação
declarada. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 58.422,88
Valor do crédito reconhecido: R$57.622,88
O valor do crédito solicitado/utilizado foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivos (s):
Ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos.
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
22478.36424.310108.1.3.017275.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/restituição apresentado no(s) PER/DCOMP:
05251.31094.131207.1.1.010538.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 02/18, para alegar:
a) preliminarmente, a nulidade do despacho decisório sob o argumento de que
fora notificado por edital, meio que deve ser utilizado apenas se resultassem
infrutíferas as tentativas de localizá-lo. Tendo em vista se tratar de empresa que
tem domicílio fiscal declarado à Receita Federal, estar apta no seu cadastro
fiscal e ter recebido inúmeras correspondências nesse período, não haveria de
ser citada por meio de edital. Os mandamentos inseridos no CPC, na Lei no
9.784, de 1999, no Decreto no 70.235, de 1972, não foram atendidos pelas
autoridades fiscais. A citação válida é requisito indispensável para a formação e
validade do processo (art. 214 do CPC) e somente se pode falar em citação
válida quando esta é feita no regular endereço do réu, garantindolhe o direito
pleno de defesa, o que não ocorreu no caso. A jurisprudência pátria é uníssona
na necessidade de citação válida para a instauração de qualquer processo em
qualquer nível. É patente a impossibilidade de prosperar um processo viciado
em seu nascedouro, conforme decisão do Tribunal de Justiça, colacionada nos
autos. Diante do exposto, é claro que o prazo para interposição de recurso deve
começar em 06/02/2012, data em que o representante da empresa, ao buscar
informações sobre as dificuldades da empresa em obter certidão negativa,
tomou ciência do deferimento parcial de seu pleito, formalizado por meio de
PER/DCOMP.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901512/2010-69

b) No mérito, alegou se tratar de falha de leitura dos PER/DCOMP pela RFB,
pois transmitira um Per para o 3o trimestre de 2003, referente ao crédito
presumido de IPI, no valor de R$58.422,88, sob o no
05251.31094.131207.1.1.010538. A RFB analisou erroneamente o pedido, pois
que o fez isoladamente. Existem mais dois pedidos de compensação para esse
mesmo período e mesmo tributo, que contém a multa, os juros e todo o
principal. Logo seria mesmo impossível extinguir o débito analisando pequena
parte da operação realizada. Com a análise dos processos, via manual, levando-
se em conta o desmembramento das compensações, se chegará à conclusão de
que os débitos foram integralmente quitados via compensação, não sendo
devido nenhum valor à RFB. Acompanha também a presente manifestação de
inconformidade, a DCTF do período em questão que mostra que o débito foi
extinto vinculado-os a duas compensações distintas. Também reclamou o
contribuinte de que o despacho decisório não se pronunciou acerca da correção
do crédito pela taxa Selic, que deve ser admitida desde a data do pedido de
ressarcimento, compensado-se os tributos vinculados ao ressarcimento, sendo o
saldo ressarcido em espécie ao contribuinte.

Em 28/02/2014, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. AVISO DE RECEBIMENTO.
A ciência do contribuinte sobre o Despacho Decisório, provada mediante Aviso
Recebimento-AR, é hábil para a verificação do termo de início da contagem do
prazo de apresentação da manifestação de inconformidade, convalidando sua
tempestividade ou caracterizando-a como intempestiva, nos termos dos §§7o, 9o,
10o e 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. VIA POSTAL E VIA EDITAL.
Uma vez dada a ciência ao contribuinte do Despacho Decisório por via postal,
comprovada mediante Aviso de Recebimento-AR, torna a posterior ciência por
edital procedimento sem validade jurídica, uma vez que ciente o contribuinte de
fatos que deveria saber para exercer seu legítimo direito de defesa não mais
poderá dizer-se deles desconhecer. Ou seja, os fatos são do conhecimento do
interessado desde o primeiro momento de que deles tomou ciência.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. ANÁLISE
DAS QUESTÕES DE MÉRITO.
É de se desconhecer as questões de mérito quando incompatíveis com a questão
preliminar, conforme determinação contida no art. 28 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 23/06/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 18/07/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual basicamente reprisou as alegações
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901512/2010-69

apresentadas na manifestação de inconformidade, aduzindo que exame perfunctório do AR
juntado ao processo pela RFB mostra que a pessoa que apostou a assinatura no AR é auxiliar
administrativa da empresa TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA MACHADO
LTDA e não da empresa TRACOMAL MINERAÇÃO S/A, assim sendo a empresa TRACOMAL
MINERAÇÃO S/A não foi notificada e houve a errônea citação por edital. Por fim, requer a
procedência do recurso voluntário, para que seja determinada análise manual no processo,
devido ao equívoco apresentado na leitura do Perdcomp, e demonstrada a existência do crédito,
sejam homologadas as compensações com o reconhecimento da taxa selic corrigindo o crédito,
sendo o saldo ressarcido em espécie ao contribuinte.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em preliminar, cumpre apreciar a validade, ou não, da intimação do despacho
decisório à então manifestante.
Consoante ementa da decisão recorrida, houve duas intimações do despacho
decisório ao sujeito passivo:
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. VIA POSTAL E VIA EDITAL.
Uma vez dada a ciência ao contribuinte do Despacho Decisório por via postal,
comprovada mediante Aviso de Recebimento-AR, torna a posterior ciência por edital
procedimento sem validade jurídica, uma vez que ciente o contribuinte de fatos que
deveria saber para exercer seu legítimo direito de defesa não mais poderá dizer-se deles
desconhecer. Ou seja, os fatos são do conhecimento do interessado desde o primeiro
momento de que deles tomou ciência.
A recorrente diz que exame perfunctório do AR juntado ao processo pela RFB
mostra que a pessoa que apostou a assinatura no AR é auxiliar administrativa da empresa
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA MACHADO LTDA e não da empresa
TRACOMAL MINERAÇÃO S/A, assim sendo a empresa TRACOMAL MINERAÇÃO S/A não foi
notificada e houve a errônea citação por edital.
Nota-se que o único óbice oposto para ser válida a intimação via postal é o fato de
a pessoa que apostou a assinatura no AR ser auxiliar administrativa da empresa TRACOMAL
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA MACHADO LTDA, e não da empresa TRACOMAL
MINERAÇÃO S/A. Ou seja, não é impugnado o endereço em que foi recebida a
correspondência e tampouco o fato de a pessoa no endereço ter recebido a correspondência
na data firmada.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901512/2010-69

A questão já foi objeto de súmula deste CARF:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dito isso, impõe-se confirmar tanto a validade da intimação postal como a
intempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade, verificada em
primeira instância:
Tendo em vista que só se caracteriza como manifestação de inconformidade, sujeita ao
PAF (Decreto 70.235, de 1972), a contestação apresentada no prazo legal de 30 (dias)
da ciência do Despacho Decisório, e tendo ocorrido a ciência do contribuinte no dia
01/06//2010 (terça-feira), segundo o AR anexado, à fl. 103, a contagem do prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade se iniciou em 02/06/2010 (quarta-
feira) e se encerrou em 01/07/2010 (quinta-feira). Tendo o contribuinte apresentado a
manifestação de inconformidade em 05/03/2012, conforme protocolo de apresentação
da manifestação de inconformidade, à fl. 02, configura-se inconteste a intempestividade
da manifestação de inconformidade.

Com respeito às demais matérias, nada de novo veios aos autos, sendo repetida
a versão apresentada em manifestação de inconformidade. Corolário disso, cumpre prestigiar
as razões de decidir da decisão recorrida, nos moldes do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art.
57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
(...) Ora, se não atendido o prazo legal de 30 (trinta), é intempestiva a manifestação de
inconformidade, não se instaurando litígio com relação ao deferimento parcial do pleito
proferido no Despacho Decisório. Nesse contexto, não cabe o pronunciamento da
Delegacia da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora, MG, sobre as
questões de mérito levantadas pelo contribuinte, regimentalmente incompetente para
decidir sobre matéria que não se encaixe no rito processual do Decreto no 70.235, de
06/03/1972 (PAF), pois que não atendem ao disposto no §11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, introduzido pela Lei no 10.833, de 2003: (...)
Analisada a preliminar de tempestividade, com o entendimento de sua improcedência,
as questões de mérito devem ser desconhecidas, uma vez que são incompatíveis os
respectivos exames, preliminar e de mérito, nos termos do art. 28 do Decreto no 70.235,
de 1972: (...)

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário, prejudicados os
demais argumentos.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.531 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901512/2010-69

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital